Tribunal: STJ
Processo: 5007573-80.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769507 - SC(2024/0389605-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANE FABIANA RADUNZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno interposto contra acórdão colegiado de Turma do Superior
Tribunal de Justiça é recurso incabível, constituindo erro grosseiro, à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte.
2. Diante do evidente não cabimento, o agravo interno mostra-se
manifestamente inadmissível, o que autoriza o seu não conhecimento.
3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno, em julgamento unânime,
enseja a aplicação da multa pecuniária prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando-
CPC/2015
se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da respectiva
quantia, nos termos do
§ 5o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação à parte agravante de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionada a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia arbitrada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a71fd0c7-f42a-4888-a6f3-8963a2e1ec23

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a71fd0c7-f42a-4888-a6f3-8963a2e1ec23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769507 - SC(2024/0389605-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANE FABIANA RADUNZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno interposto contra acórdão colegiado de Turma do Superior
Tribunal de Justiça é recurso incabível, constituindo erro grosseiro, à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte.
2. Diante do evidente não cabimento, o agravo interno mostra-se
manifestamente inadmissível, o que autoriza o seu não conhecimento.
3. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno, em julgamento unânime,
enseja a aplicação da multa pecuniária prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando-
CPC/2015,
se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da respectiva
quantia, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação à parte agravante de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionada a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia arbitrada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55778286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:40
Código de Controle do Documento: d667a5ba-b69e-49a4-ba7d-2d80e91e920a

Trata-se de agravo interno, interposto por ELIANE FABIANA RADUNZ, contra
acórdão desta Quarta Turma que, às fls. 1.201-1.207 e-STJ, conheceu de seu agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, "que permanece
ainda a intepretação incorreta daquele
e 37 -A, ambos da
pois
art. 24, inciso VI
lei 9.514/1997,
não houve a correta aplicação do valor do imóvel (avaliação /matrícula imobiliária) para efeitos
da aplicação da Taxa de Ocupação. Ainda, houve erro ao que diz respeito a ausência de
julgamento de acordo com outros tribunais, de que o valor da avaliação, ora matrícula
imobiliária, de verá ser o aplicável para a taxa de ocupação, conforme inclusive entendeu o E.
TJDFT. Neste sentido, REQUER a agravante que seja recebida e acolhida as razões do Agravo
Interno em AREsp, para em nova decisão determinar este C. STJ a cassação da decisão do
acordão recorrido, para determinar que o E. TJSC respeite o valor indicado pelo banco agravado
em seu Laudo de Avaliação próprio para a métrica da incidência da taxa de ocupação de 1%
sobre o valor do imóvel, sendo este considerado com o R$ 330.000,00 ou então da matrícula
imobiliária, que seja, R$ 327.214,28 e não o indicado unilateralmente pelo banco agravado, sob
pena de enriquecimento sem causa da casa bancária" (e-STJ, fl. 1.220).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.226-1.243 e-STJ, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
É o relatório.

VOTO
A presente irresignação não merece sequer ser conhecida, devendo ser confirmada a
decisão proferida por esta Quarta Turma.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro.
Por todos, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro
grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal
Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl
Rel. Ministra
15.978/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
22/11/2018)
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.952.862/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
9/5/2022,
10/6/2022,

Desse modo, diante do evidente não cabimento do presente recurso, constata-se a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas
também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
que dispõe:
art. 1.021
CPC/2015,

Documento eletrônico VDA55778286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:40
Código de Controle do Documento: d667a5ba-b69e-49a4-ba7d-2d80e91e920a

Art. 1.021.
(...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e aplico à parte agravante a
do
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor
multa
art. 1.021,
CPC/2015,
atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada
ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:40
Código de Controle do Documento: d667a5ba-b69e-49a4-ba7d-2d80e91e920a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.507 / SC
Número Registro: 2024/0389605-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075738020198240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE FABIANA RADUNZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE FABIANA RADUNZ
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
Documento eletrônico VDA56086719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:34
Código de Controle do Documento: 8927606e-a258-44db-8915-614dc5befd2b

LUIZ FELIPE FONTANA - SP511813
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:34
Código de Controle do Documento: 8927606e-a258-44db-8915-614dc5befd2b